Tribunal: TJSP
Processo: 2298726-54.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Pretensão para que seja suprida omissão em relação à determinação de recolhimento do preparo recursal, apesar de ter sido deferida a gratuidade de justiça aos agravantes nos autos do cumprimento de sentença. EXAME: gratuidade de justiça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Pretensão para que seja suprida omissão em relação à determinação de recolhimento do preparo recursal, apesar de ter sido deferida a gratuidade de justiça aos agravantes nos autos do cumprimento de sentença. EXAME: gratuidade de justiça deferida nos autos do cumprimento de sentença. Feito que deve ter regular prosseguimento por se encontrarem os agravantes sob o pálio da justiça gratuita. EMBARGOS ACOLHIDOS.